Tribunal: TJSP
Processo: 1000312-89.2021.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / Imissão
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
IMISSÃO NA POSSE. Insurgência contra sentença de procedência. Sentença mantida. "Na ação de imissão de posse de imóvel arrematado pelo credor hipotecário e novamente alienado, não cabe, por ser matéria estranha ao autor, a discussão sobre a execução extrajudicial e a relação contratual antes existente entre o primitivo adquirente e o credor hipotecário" (Súmula 5, TJSP). Prazo de desocupação, no

Ementa:
IMISSÃO NA POSSE. Insurgência contra sentença de procedência. Sentença mantida. "Na ação de imissão de posse de imóvel arrematado pelo credor hipotecário e novamente alienado, não cabe, por ser matéria estranha ao autor, a discussão sobre a execução extrajudicial e a relação contratual antes existente entre o primitivo adquirente e o credor hipotecário" (Súmula 5, TJSP). Prazo de desocupação, no entanto, que deve ser alargado para 60 (sessenta) dias. RECURSO PROVIDO EM PARTE.